Tribunal: TJDFT
Processo: 0716626-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716626-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/C LTDA EMBARGADO: CAVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/C LTDA, MARIA JOSE DE FREITAS SILVA D E C I S Ã O No ID 75005211, a parte formula pedido de intervenção do Ministério Público no feito, a partir da previsão disposta no art. 210 do Decreto-Lei 7.661/45 (antiga lei de falências). Nada a prover, tendo em vista que não houve intervenção do Ministério Público na origem, além de o pedido não compor o objeto do agravo. Nulidades, em regra, demandam demonstração inequívoca de prejuízo, o que não parece ser a hipótese dos autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2025 14:11:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador